Tribunal: TJDFT
Processo: 0008261-77.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIMES DE FALTA DE HABILITAÇÃO CRIMES E DE DESOBEDIÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM ACIDENTE. FUGA DO LOCAL DA ACIDENTE. ORDEM DE PARADA. DESOBEDIÊNCIA. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. PANE NO VEÍCULO. ABORDAGEM. FIGURAS TÍPICAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se apelação apresentada pelo réu contra a sentença que o condenou pelos crimes de falta de habilitação e de desobediência, ocorridos em14.12.2017, na cidade do Gama, oportunidade em que empreendeu fuga após o acidente e terminou por desobedecer ordem de parada e ser abordado por policiais militares. No recurso defende a insuficiência de prova, ausência de perigo de dano e atipicidade da conduta, postulando a absolvição. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.
2. Pratica o crime de falta de habilitação, previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a pessoa que conduz veículo em via pública sem ser habilitado para tal. O envolvimento em acidente de trânsito, seguido de evasão do condutor inabilitado e perseguição policial, confirma o perigo de dano. Por isso, figura típica, antijurídica e culpável. Precedente. (Acórdão 1285494, 07174714620198070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1286004, 07097475420208070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Configura o crime de desobediência, figura típica do art. 331 do Código Penal, aquele que, sendo seguido por outro condutor com o qual se envolveu em acidente e se evadiu do local, não obedece ordem de parada em barreira policial, tenta empreender fuga, é perseguido pela polícia e acaba por ser abordado, isto por ter desobedecido ordem legal. Precedentes. “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESOBEDIÊNCIA. POLICIAIS EM EXERCÍCIO DE COMBATE AO CRIME. 1. Provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. 2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar sua origem lícita ou a boa-fé na aquisição. 3. O desrespeito à ordem de parada emanada de autoridade policial somente não configura crime quando se tratar de fiscalização administrativa de trânsito realizada por agentes públicos nessa função, pois prevista sanção específica no art. 195 do CTB, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. 4. No caso de a desobediência à ordem de parada ocorrer quando a autoridade policial está no exercício efetivo de combate ao crime e o condutor pretende, com o seu ato, livrar-se de uma imputação penal, ocorre sim o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal. 5. Apelações conhecidas. Desprovido o apelo do réu e provido o do Ministério Público. (Acórdão 1304113, 00047710220178070019, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 12/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. (Acórdão 1285164, 00021003920178070008, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acórdão 1262258, 00021999420178070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Havendo prova material e testemunhal, inclusive com prisão em flagrante e confissão do acusado, não se mostra correto falar em atipicidade de conduta e nem em insuficiência de prova para condenação, quando, nestes casos, a sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. A ementa servirá de acórdão na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.